Tribunal: TJDFT
Processo: 0762655-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS DESCRITAS NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença de improcedência da pretensão punitiva pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (por duas vezes).
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se existem provas suficientes para a condenação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Se os elementos constantes dos autos — depoimentos da vítima e da testemunha ocular, além da confissão parcial do réu — comprovam de forma inequívoca o descumprimento das medidas protetivas de urgência das quais tinha ciência, resta caracterizado o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.
IV – DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906562, 07005807420248070002, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1923826, 0706081-46.2023.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 30/09/2024; TJDFT, Acórdão 2015359, 0701911-79.2024.8.07.0006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.112.125/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 24/4/2024; TJDFT, Acórdão 1147633, 20150610142198APR, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/01/2019, publicado no DJe: 04/02/2019.